Tribunal: STF
Processo: RHC 232707
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 769.565/ES



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto.



    Alega que a houve constrangimento ilegal nas decisões de renovação da escuta telefônica, que ocorreram fora do prazo de 15 dias, ferindo o art. 5º da Lei nº. 9.296/96. (p. 6)



    Narra que o pedido de renovação carece da fundamentação necessária, resultando na nulidade da prova. (p. 9)



    Sustenta a violação ao artigo 35 da Lei 11.343/06, por indicar os requisitos de forma genérica, com falha na fundamentação. (p. 12)



    Aduz que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, considerando que o paciente sequer foi condenado pelo crime de organização criminosa.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a nulidade aduzida e seja declarada a absolvição do recorrente, em prestigio ao art. 5º, LVI da CF



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário. (eDOC 87)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem/não conheceu de habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    No tocante à nulidade nas interceptações telefônicas, a decisão recorrida assim dispôs: 



    “Com efeito, quanto à nulidade das interceptações telefônicas, no âmbito da apelação, analisou-se apenas se as decisões estavam devidamente fundamentadas, não havendo manifestação a respeito de eventual ilegalidade nas datas em que foram proferidas as decisões de renovação. Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento das referidas matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.” (eDOC 55, p. 5)



    Como bem colocado pelo STJ e em análise à decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, observa-se que houve a devida fundamentação de acordo com os preceitos estipulados na Lei.9.296/96. 



    Ademais, uma compreensão diversa demandaria o revolvimento amplo do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021 e HC 216.995 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2022, assim ementado:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Interceptações telefônicas. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da existência de irregularidades na realização das interceptações telefônicas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Já com relação às alegações do art. 35 da Lei 11.343/06, como bem colocado pela PGR, não merece provimento:



    Quanto à alegada ausência de fundamentação da condenação do Recorrente pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/06, o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo descreve as condutas imputadas a ele, demonstrando claramente a associação de Vinícius a outros, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime do art. 33, caput da Lei 11.343/06. Veja-se (fls. 2175/2177):



    Cumpre esclarecer que os presentes autos originaram-se de uma grande operação policial no combate ao tráfico de drogas no município de Alegre/ES, denominada "Operação Charco". A referida Operação logrou êxito em delimitar a operacionalização do comércio de entorpecentes na cidade de Alegre, tendo como dois principais gestores do tráfico os indivíduos identificados como Kleberlandes Gomes da Silva, vulgo "Tete" e Edson Francisco Neves Júnior, vulgo "Ed Nóia". Kleberlandes era o chefe do tráfico, ao tempo que Edson, vulgo "ED NOIA" era o gerente da associação criminosa, comandando toda a estrutura e operacionalização do grupo criminoso. EDSON comandava aproximadamente 17 (dezessete) pessoas, que eram responsáveis por armazenar entorpecentes, para posteriormente vendelos aos usuários finais. Muitas vezes, o próprio ESON recebia ligações dos usuários, e então direcionava-os para o "funcionário" responsável pela entrega da droga. Outras vezes, os "funcionários" de Edson e Kleberlandes, dentre eles os réus VINICIUS MÁRIO ABREU DE SOUZA, GILSON DA SILVA BIRINGUI E HIAGO POUBEL BASTOS FERREIRA, entravam em contato solicitando mais entorpecentes, quando seus respectivos estoques haviam acabado. Importante salientar que das interceptações telefônicas constante dos autos, é possível constatar que a organização criminosa usava duas principais residências como "centro de abastecimento", quais sejam, a do apelante MAURILIO MACIEL RODRIGUES, vulgo NANIM, localizada na RUA TREZE, e a de LEONARDO MORAES CARDOSO DE OLIVEIRA vulgo "LEO COCÓ", local este inclusive, utilizado por EDSON para dormir, fazer refeições. Nas interceptações telefônicas é possível verificar que o apelante VINICIUS trabalhava como mecânico na "Oficina do EDU", local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Salienta-se também, que Vinicius fazia entregas de drogas a pedido de EDSON, e em algumas ocasiões pegava entorpecentes para repassar a Miguel Geraldo Moreira Júnior, para que este pudesse revender o entorpecente. [...]" Ao trecho acima, seguem diversas transcrições de áudios interceptados durante as investigações tendo como interlocutor o ora recorrente e abrangendo os fatos objeto destes autos. Logo, não há ilegalidade do acórdão condenatório, muito menos da decisão impugnada que também afastou a presente tese:



    "A respeito da existência de provas da autoria e materialidade do crime de associação para o tráfico de drogas, o acórdão impugnado consignou: [...] Como visto, o Tribunal a quo fundamentou a condenação do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas com base nas circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos, com destaque para os depoimentos orais e as provas obtidas mediante interceptação telefônica. Desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos suficientes para a condenação demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus." (eDOC 87, p. 5 - 7)



    Nesse contexto, ressalto que a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI-DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente